Tribunal: STF
Processo: ARE 1335162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES — PRELIMINARES — NULIDADES — CONFIGURAÇÃO — INOCORRÊNCIA — FURTO QUALIFICADO — CONCURSO DE AGENTES — ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL — QUADRILHA (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 12.850/13) — ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL — RECEPTAÇÃO QUALIFICADA ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL —CONFIGURAÇÕES —OCORRÊNCIA — ABSOLVIÇÕES — IMPOSSIBILIDADE — APENAMENTOS INDIVIDUAIS — PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — MITIGAÇÕES — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ESTABELECIMENTO DO VALOR DO DIA-MULTA A SER APLICADO NAS PENAS INDIVIDUAIS DE CADA RECORRENTE NA SENTENÇA VERGASTADA —DIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS DE OFÍCIO — POSSIBILIDADE — SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS — APLICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — REGIME INICIAL FECHADO — MANUTENÇÃO — ADEQUAÇÃO PARA A HIPÓTESE EM TELA — AUDÁCIA NO 'MODUS OPERANDI' — PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — PRELIMINARES REJEITADAS — RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS — RETIFICAÇÃO REALIZADA 'EX OFFICIO'." (Vol. 16, fl. 99).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não há falar-se, portanto, em absolvições das imputações constantes da inicial acusatória, sendo imperioso manter as condenações realizadas, por absolutamente corretas e consentâneas com o conjunto probatório coligido na instrução criminal e à luz dos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à espécie:



    (...)



    Evidenciado, assim, que o apelante Manoel tinha ou devia ter conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, de rigor reconhecer plenamente tipificado o crime de receptação qualificada, como previsto no artigo 180, § 1 0, do Código Penal, e, nesses termos, impossibilitado o pleito absolutório.



    No referente ao delito de formação de quadrilha (artigo 288, 'caput', do Código Penal, com a redação anterior à Lei n° 12.850/13), ressalte-se que pouco importa o grau de interação entre os seus integrantes ou que cada um deles tenha uma função específica em todos os crimes. Basta que a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas para prática de crimes seja permanente e não ocasional. Nesse caso, é nítida a ligação entre os recorrentes Bismarque, Claudionor, Manoel e Misael, por estar presente , na espécie , a 'affectio societas', a estabilidade e a permanência do grupo, configurando a formação de quadrilha, conforme o testemunho do Delegado de Polícia Rubens Eduardo Barazal Teixeira, em Juízo (fis. 800; mídia digital fis. 886, vol. 6: suas conclusões foram alcançadas após a realização de diligências [investigações e interceptações telefônicas]). Não é demais lembrar que, nos crimes de autoria coletiva, não se exige que a denúncia descrimine os atos específicos de cada um, bastando a descrição homogênea.



    (...)



    Assim sendo, os elementos do conjunto probatório dos autos apontam para os apelantes Bismarque, Claudionor e Misael como os autores dos delitos a eles atribuídos. O ônus da prova, quanto ao alegado pelos recorrentes, cabia às suas respectivas Defesas (nesse sentido: STF, HC n° 96.099-5/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19.02.2009, LEXSTF vol. 31, n° 367, 2009, págs. 410/427; STF, HC n° 68.964-/7SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., Ementário 1741-3/444; STF, HC n° 70.742-4/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, Ementário 1997-2/251), na forma preconizada no artigo 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que o ônus da prova incumbe a quem a alega, que não se desincumbiram dessa tarefa (fls. 227-A/242-A; 249-A/260-A, vol. 5; 922/944; 971/976, vol. 6), reforçando, desse modo, as imputações assacadas pela Justiça Pública."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente